Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

2. Não há vício de contradição no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.